Tribunal: TJDFT
Processo: 0712191-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PENAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. FURTO DE ÁGUA. CRIME PERMANENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial de condenação em indenização por danos morais decorrentes de prisão em flagrante.
2. Na origem o autor, ora recorrente, narrou ter sido preso ilegalmente em flagrante e conduzido à delegacia policial em razão de suposto furto de água, tendo sido mantido preso pelo delegado responsável pelo caso e posteriormente posto em liberdade por ocasião da audiência de custódia. Aduziu que o agente público que ordenou a prisão em flagrante não adotou as cautelas de praxe e, sem qualquer investigação prévia, admitiu o autor como culpado pelo extravio de água. Noticiou ter sido absolvido na ação penal, podendo-se concluir que a prisão em flagrante e a ação penal foram sem justa causa. Sustentou ter havido constrangimento ilegal em razão da violação de sua liberdade pessoal, causando danos à sua imagem social, sua profissão e relacionamentos pessoais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 51832766). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade civil do Estado em razão da prisão em flagrante.
5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a circunstância do fato deveria ter sido tratada com maior cautela pelos agentes de polícia, tendo o delegado agido com imprudência ao indicar e prender em flagrante o recorrente. Narra que é proprietário do imóvel, porém sequer vive no local, somente se ofereceu para fazer a arrecadação do dinheiro para pagamento de parcelamento de dívida junto à CAESB. Sustenta que por ocasião da prisão não estava em nenhuma situação de flagrância e não havia qualquer indicativo de que tivesse praticado qualquer crime. Requer a reforma da sentença, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 60.000,00.
6. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
7. Responde o Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros, desde que demonstrada a ocorrência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano.
8. No caso dos autos, o recorrente foi preso em flagrante, por furto de água, levado à delegacia, tendo sido solto por ocasião da audiência de custódia, no dia seguinte à prisão. O Ministério Público ofereceu denúncia, tendo o recorrente sido absolvido por falta de provas. A prisão ocorreu dentro dos limites legais, não constando dos autos elemento apto a comprovar que a prisão em flagrante tenha se dado de forma ilegal ou em razão de abuso de autoridade. O furto de água mediante ligação direta é crime permanente, de modo que "entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência", nos termos do art. 303 do CPP. Não restou demonstrado, portanto, qualquer ato ilícito a ensejar a reparação civil.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.